Tribunal: TJSP
Processo: 1036317-13.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Rejeição de embargos monitórios - Apelação da embargante - Passagem de veículos e cobrança em contraprestação pela utilização de pedágio, pelo sistema denominado "sem parar" - Prova eminentemente documental, através de faturas circunstanciadas dos serviços prestados - Afastamento da alegação de cerceamento de defesa - Crédito evidenciado com a juntada de faturas

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Rejeição de embargos monitórios - Apelação da embargante - Passagem de veículos e cobrança em contraprestação pela utilização de pedágio, pelo sistema denominado "sem parar" - Prova eminentemente documental, através de faturas circunstanciadas dos serviços prestados - Afastamento da alegação de cerceamento de defesa - Crédito evidenciado com a juntada de faturas discriminatórias da utilização do serviço – Crédito regularmente constituído - Recurso Improvido.